Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-90.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1003443-90.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO
PACIENTE: ALEX NEVES SILVA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO, ora advogada, em favor do paciente ALEX NEVES SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis, que, converteu a prisão em flagrante - pelo suposto delito de tráfico de drogas nos termos do art. 33 da Lei no 11.343/2006 -, em prisão preventiva com fundamento nos arts. 310. II, 312 e 313, todos do CPP, na audiência de custódia realizada em 26.02.22 (Id. 119689979 - Pág. 12).
Em breve síntese, sustenta que: i) o paciente é réu primário, não reincidente conforme seus antecedentes criminais colacionado nos autos, bem como possui residência fixa e trabalho, ii) não pode justificar a prisão preventiva com embasamento em risco da ordem pública, pois ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, e iii) no caso em apreço a aplicação das medidas cautelares diversas da preventiva se revelam suficientes.
Requer, assim, concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de se decretar a revogação da prisão preventiva, para colocar o paciente em liberdade nos termos do art. 316 do CPP, ou, subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Compulsando os autos, observo que a autoridade designada como coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva por entender que estavam presentes os motivos da medida extrema. Eis um trecho de sua decisão:
(...) Quanto à necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante do que consta nos autos, observo que as provas carreadas, onde foi autuada a prisão em flagrante delito, confirma a necessidade da segregação do autuado ao cárcere, ante aos fortes indícios de que teriam praticado os crimes previstos Art. 33 da LEI No 11.343/2006, mormente que o delito de tráfico ilícito de drogas é considerado hediondo.
Seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram na ação policial) o fato de o flagranteado permanecer no meio social após apreensão da droga, dos objetos e fortes indícios de prática de crime tal.
Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça. Mesmo porque, o crime supostamente praticado é equiparado ao hediondo, é necessário também a sua segregação ao cárcere para que haja, com a máxima urgência, a investigação com o objetivo de elucidação real dos fatos. (...)” (Id. 78015072 - Pág. 5).
Tal como o Juízo a quo, não acredito que qualquer medida cautelar seja suficiente para conter a suposta prática do tráfico de drogas perpetrada pelo autuado preso em flagrante delito em 25.02.22, tendo em vista a quantidade de 3,1 KG da substância entorpecente encontrada em seu poder conforme a narrativa da Agência Regional de Inteligência do 4o Comando Regional no Boletim de Ocorrência no 2022. 52934 (Id. 119689979 - Pág. 81).
Ademais, o tráfico é uma atividade que por si só já indica que o ato é praticado com intenção de repetição, fazendo-se necessário prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e tornando imprescindível o sacrifício de sua liberdade individual para acautelar o meio social.
Como se verifica, estão demonstradas, na respectiva decisão, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o Magistrado a quo fundamentado em elementos concretos dos autos a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta a ele imputada e de sua possível reiteração delitiva.
Sobre o conceito de ordem pública, leciona a doutrina mais abalizada:
Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores (normatizados) constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas.
Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal. (PACELLI, Eugênio, Curso de Processo Penal, 21a. ed., Ed. Atlas, 2017, p. 264).
Garantia da Ordem Pública. Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresa natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convício com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente. (LIMA, Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal, 2a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 896)
Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, ressaltando o estado de flagrante delito.
Assim, diante do crime praticado e pelas circunstâncias em que ele foi executado - notadamente a apreensão de expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente, evidenciada está a periculosidade concreta do paciente, justificando a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.
Não se pode perder de vista que o paciente, embora primário e de bons antecedentes, diante da circunstância apresentada, evidencia a propensão a práticas delitivas.
Sobre o tema, é a lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:
[...] Em nosso entendimento, a decretação da prisão preventiva com base neste fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão da tranquilidade social e paz no meio social. Em havendo o risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. [...]. (TÁVORA, Nestor e; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 11a edição. Revista, ampliada e atualizada. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 917).
Com efeito, demonstrada a necessidade/adequabilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, é razoável concluir que a aplicação de medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para a garantia da ordem social.
Registro, ainda, que a pena máxima prevista ao crime do artigo 33, da Lei no 11.343/06, imputado aos paciente, é superior a 04 (quatro) anos, encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.
Assim, encontram-se presentes as hipóteses de cabimento, os pressupostos e os motivos da prisão preventiva do paciente.
É mister salientar, também, que o crime de tráfico de entorpecentes, além de acarretar sérios prejuízos à saúde pública, é a mola propulsora de outros delitos e vem crescendo de forma assustadora em nossa sociedade, exigindo do Poder Judiciário uma posição mais enfática, visando impedir a continuidade e a propagação deste delito tão grave.
Desse modo, é imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo com o fim de assegurar a paz e a tranquilidade da sociedade, que vem sofrendo com o alto índice de criminalidade.
Relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre registrar que já está pacificado, na doutrina e na jurisprudência, que as condições pessoais favoráveis não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o periculim libertatis do paciente, como é o caso dos autos.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] 8. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. [...]" (HC 406.444/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017).
No mesmo norte é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RECEIO DE REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante a periculosidade do agente (integrante de uma quadrilha de tráfico de drogas) e pelo fundando receio de reiteração delitiva.
2. As circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do paciente não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal .
3. Ordem denegada. (HC 120134 SP, 2a Turma do STF. Relator: Min. Teori Zavascki.)
"A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia preventiva, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado" (JSTJ 2/267).
Por derradeiro, consigne-se que o incidente processual fora distribuído em regime de plantão, a recomendar seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida neste HC.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA